Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. RE 1.205.530 (TEMA 28). IMPOSSIBILIDADE. INCERTEZA EM RELAÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO. RISCO DE FRACIONAMENTO. ART. 100, § 8o, CRFB/1988. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, em tese, autorizaria o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento.
2.1. Todavia, não obstante o mencionado, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88).
2.2. Em contemplação ao mencionado entendimento do STF e com base no citado dispositivo constitucional, a incerteza em relação ao valor do crédito, o qual pode ultrapassar ou não o limite de 10 (dez) salários-mínimos, previsto como teto do RPV pela Lei Distrital no 3.624/05, impede a concessão de pagamento da parte incontroversa, sob pena de violação à proibição de fracionamento do crédito para fins de enquadramento como RPV.
3. Recurso conhecido e desprovido.